Tribunal: TJMT
Processo: 1030514-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030514-29.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSILA TOREBOUDO - CPF: 013.916.691-26 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1030514-29.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1030514-29.2020.8.11.0003

Embargante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Embargado
: JUSSILA TOREBOUDO

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - ANALISADA E AFASTADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em litispendência no caso, porquanto à época do ajuizamento da presente ação, não havia outra em trâmite com tríplice identidade.

Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e para afastá-la, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1030514-29.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1030514-29.2020.8.11.0003

Embargante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Embargado
: JUSSILA TOREBOUDO

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar."

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar a preliminar de litispendência suscitada em contrarrazões.

Afirma que a parte autora ajuizou diversas demandas em face do banco requerido, que tramitam na mesma Comarca de Rondonópolis/MT (autos no 1030514-29.2020.8.11.0003; 1030521-21.2020.8.11.0003 e 1030516-96.2020.8.11.0003), em que também se discute a regularidade do contrato cartão de crédito consignado no 850973484.

Aduz que em decorrência da alteração do valor da margem consignada, o INSS exclui o contrato, insere uma nova data de inclusão e acrescenta dígitos após o número da proposta original averbada, mas o contrato é o mesmo.

Afirma que o juiz prevento é o da presente demanda.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 116149460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1030514-29.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1030514-29.2020.8.11.0003

Embargante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Embargado
: JUSSILA TOREBOUDO

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar a preliminar de litispendência suscitada em contrarrazões.

Afirma que a parte autora ajuizou diversas demandas em face do banco requerido, que tramitam na mesma Comarca de Rondonópolis/MT (autos no 1030514-29.2020.8.11.0003; 1030521-21.2020.8.11.0003 e 1030516-96.2020.8.11.0003), em que também se discute a regularidade do contrato cartão de crédito consignado no 850973484.

Aduz que em decorrência da alteração do valor da margem consignada, o INSS exclui o contrato, insere uma nova data de inclusão e acrescenta dígitos após o número da proposta original averbada, mas o contrato é o mesmo.

Afirma que o juiz prevento é o da presente demanda.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.

Nota-se que comporta parcial provimento o recurso, com relação à necessidade de analisar a preliminar.

Isso porque o embargante suscitou preliminar de litispendência, porquanto afirma que há identidade das partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e os processos n° 1030521-21.2020.8.11.0003 e 1030516-96.2020.8.11.0003, em trâmite perante a 2a e 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Pois bem. Inicialmente cumpre observar que a litispendência impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3o diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

A matéria da litispendência é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1°, 2° e 3°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, o apelante colacionou cópias de processos que afirma serem idênticos ao presente, com mesmas partes, causa de pedir e pedido (Id. 113960465). As cópias colacionadas tratam das Ações Declaratórias de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, em trâmite perante a 2a e 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
JUSSILA TOREBOUDO
move em desfavor de
BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A.

Assim, verifica-se que as partes são as mesmas e as ações giram em torno da mesma matéria, qual seja, a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato no 850973484 e o recebimento de indenização por danos morais.

Verifica-se, portanto, a tríplice identidade entre as ações.

No entanto,

a litispendência ocorre desde o ajuizamento da ação, o que se dá com o protocolo da petição inicial, nos termos do art. 312 do CPC,
in verbis
:

Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 16/12/2020, às 13:57:49. Já o processo no 1030521-21.2020.8.11.0003 foi ajuizado em 16/12/2020 às 14:29:30 e o processo no 1030516-96.2020.8.11.0003 foi ajuizado na mesma data, às 14:11:30.

Assim, conclui-se que o requerido, ora embargante, deve suscitar a litispendência nos autos das ações propostas posteriormente, e não na presente ação, porquanto à época do seu ajuizamento, não havia outra ação em trâmite com tríplice identidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO/EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO COLETIVA - TRÍPLICE IDENTIDADE COM OS ELEMENTOS FORMADORES DA AÇÃO PROPOSTA PERANTE A COMARCA DE MACEIÓ/AL - LITISPENDÊNCIA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE - NECESSIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO. 1. Para a configuração da litispendência entre duas demandas, é necessário que ambas envolvam as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (art. 337. §2o do CPC). 2.
Reconhecida a tríplice identidade entre as demandas, a lide pendente de extinção é aquela ajuizada em data posterior, uma vez que o artigo 240 do Código de Processo Civil - que estabelece como efeito da citação válida a configuração da litispendência - dirige-se apenas ao réu, sendo certo que, em relação ao autor, a litispendência, enquanto pressuposto processual negativo, ocorre desde o ajuizamento da ação. 3. Considerando que a presente demanda foi ajuizada anteriormente àquela "idêntica" proposta perante à Comarca de Maceió/AL, deve ser desconstituída a sentença que acolheu a preliminar de litispendência e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, restando prejudicado o pedido de redução dos honorários advocatícios.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.540181-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2020, publicação da súmula em 11/11/2020)

Desse modo, não há falar em litispendência no caso, porquanto à época do ajuizamento da presente ação, não havia outra em trâmite com tríplice identidade.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e para afastá-la, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022